Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Conta bancária conjunta solidária. Pedido de exclusão unilateral de cotitular. Inexistência de débitos. Inovação recursal e litisconsórcio passivo necessário afastados. Possibilidade de exclusão unilateral. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que o réu proceda à exclusão do nome do autor da titularidade da conta bancária conjunta solidária, Agência no 2093-1, Conta 878-8, mantendo-se a conta ativa em nome do outro titular. Prazo de 15 dias para tais providências, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73712882). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, a necessidade de inclusão do outro cotitular em litisconsórcio passivo, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada, por se impor obrigação que atinge direito de terceiro. No mérito, afirma existir cláusula contratual que exige a anuência de ambos os titulares para alteração da titularidade da conta conjunta, devendo ser preservadas a autonomia das instituições financeiras, o pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva, de modo que a sentença interferiu indevidamente na autonomia contratual; aponta a existência de operação ativa comprovada (id. 235691608), infirmando a premissa de inexistência de débitos; e aduz que a exclusão unilateral de cotitular, sem quitação ou anuência de todos, compromete a segurança do crédito e a recuperação do valor emprestado, à luz do art. 31 da Lei 10.931/2004, além de repercutir na esfera jurídica de terceiro alheio ao processo. Assim, pede a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que deve ser mantida a sentença que determinou a exclusão do cotitular da conta conjunta solidária e reconheceu danos morais, porque: (i) houve grave desentendimento entre os cotitulares, com ameaças telefônicas testemunhadas, abalo à saúde mental e mudança de domicílio em 12/2024; (ii) o pedido administrativo de exclusão foi indeferido, apesar da inexistência de débitos e de se tratar de mera desvinculação, não de encerramento da conta; (iii) é juridicamente possível a exclusão unilateral quando não há pendências, sob pena de violação à autonomia da vontade e à função social do contrato, sendo abusiva a exigência de anuência do outro cotitular em contrato de adesão; (iv) inexiste ônus ou risco ao Banco, pois a conta permanece ativa; (v) o Recorrido não realiza movimentações desde 12/2024 e não pode ser responsabilizado por operações posteriores do 1o titular; (vi) a tese de “segurança do crédito” não subsiste ante a ausência de dívidas à época do pedido e a viabilidade da continuidade individual da conta; e (vii) a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com o outro cotitular da conta bancária conjunta solidária; e (ii) saber se é juridicamente possível determinar a exclusão unilateral de um dos cotitulares da conta conjunta, à luz da cláusula contratual que exige anuência de ambos os titulares, da legislação aplicável às instituições financeiras e dos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da segurança das relações de crédito.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a alegar que há operação ativa, referente a cartão ourocard elo, na conta bancária. Ressalte-se que a ré não impugnou em contestação o fato de que inexiste pendências financeiras na conta. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
7. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No caso, a relação jurídica discutida limita-se à vinculação do recorrido à instituição financeira, não havendo obrigação solidária ou débito que justifique a formação de litisconsórcio passivo com o outro cotitular. A exclusão do nome do autor da titularidade da conta não implica imposição de obrigação direta ao cotitular remanescente, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
8. Possibilidade de exclusão unilateral de cotitular de conta conjunta solidária. A conta conjunta solidária confere a ambos os titulares poderes para movimentar valores e assumir obrigações perante a instituição financeira. Não havendo saldo negativo, contrato de crédito ativo ou operação que dependa da solidariedade entre os correntistas, a manutenção compulsória da titularidade viola a liberdade contratual e o direito de autodeterminação do consumidor, assegurados pelos arts. 421 e 421-A do CC e pelos princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.
9. A cláusula contratual que condiciona a alteração da titularidade à anuência de todos os cotitulares deve ser interpretada de forma restritiva, de modo a compatibilizar-se com o art. 51, IV, do CDC, que veda disposições contratuais que imponham ao consumidor obrigações excessivamente onerosas ou incompatíveis com a boa-fé.
10. Inaplicável, na espécie, o art. 31 da Lei no 10.931/2004 como fundamento para a manutenção compulsória do recorrido como cotitular da conta corrente, porquanto o dispositivo disciplina as garantias vinculadas às operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário, não se estendendo às relações contratuais de depósito ou movimentação de conta sem natureza creditícia. Ademais, a inexistência de débitos vinculados à conta foi expressamente afirmada na inicial e não foi impugnada pela instituição financeira em contestação, configurando fato incontroverso, de modo que inexiste risco à segurança do crédito ou à preservação de eventual garantia.
11. Diante da inexistência de débitos e da natureza personalíssima da relação de titularidade, mostra-se juridicamente possível a exclusão unilateral do cotitular, preservando-se a integridade da conta e a posição do titular remanescente.
12. Nesse sentido: “Não se discute responsabilidade solidária dos cotitulares por eventuais débitos na referida conta conjunta, posto que a própria recorrente afirma que não há saldo devedor, portanto não se vislumbra qualquer prejuízo para o Banco [...] prevalece o direito à liberdade contratual e à autonomia da vontade, garantias que mitigam a força obrigatória e a intangibilidade dos contratos, e, via de consequência, o direito à resilição unilateral.” (TJ-CE - APL: 01182790720178060001 CE 0118279-07.2017 .8.06.0001, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020); Autora que comprovou ter formulado pedido administrativo prévio para exclusão de seu nome da conta conjunta, bem como a inexistência de débitos pendentes – Banco réu que negou a solicitação, sob o fundamento de que haveria necessidade de anuência da outra cotitular – Insubsistência - Hipótese dos autos que não se trata de encerramento, mas de exclusão de nome de um dos correntistas - Conduta da ré que viola o princípio da liberdade contratual (TJ-SP - AC: 10197087620198260576 SP 1019708-76.2019.8 .26.0576, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 01/06/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando a condenação em obrigação de fazer sem proveito econômico.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, Arts. 421 e 421-A; Lei 10.931/2004, art. 31; CDC, art. 51, IV.Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - APL: 01182790720178060001 CE 0118279-07.2017 .8.06.0001, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020; TJ-SP - AC: 10197087620198260576 SP 1019708-76.2019.8 .26.0576, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 01/06/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020.